Tribunal: TJSP
Processo: 2043684-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043684-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante FATIMA
CRISTINA MACHADO ESPADOTTO, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043684-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43718
2
VOTO No: 43718
AGRAVO No 2043684-43.2020.8.26.0000
COMARCA: Dracena
AGVTE.: Fatima Cristina Machado Espadotto
AGVDO.: Crefisa S/A Credito, Financiamento e Investimentos
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Recurso
parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu a agravante a gratuidade processual
formulada nos autos da ação de empréstimo consignado (fls.
37/38 dos autos originais).
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
que
atualmente não possui recursos para custear as custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Frisa, ainda, que o fato de a agravante ter contratado advogado
particular não pode obstar o deferimento do benefício,
conforme preceitua o art. 99, § 4o do NCPC.
Destaca que a decisão agravada indeferiu a
tutela de urgência e desta maneira não determinou a cessação os
descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante.
Afirma que os descontos efetuados comprometem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043684-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43718
3
subsistência, uma vez que consomem parcela significativa do
que recebe a título de salário, sendo razoável a sua redução,
conforme pleiteado.
Requer, ao final, que seja provido o recurso
para lhe conceder a gratuidade da justiça e a limitação dos
descontos na conta corrente.
O recurso foi processado com as formalidades
legais e concessão de efeito de liminar. A parte contraria não foi
citada ainda.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art.
98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
A recorrente é pessoa física. Sendo assim, deve
ser aplicado o disposto no artigo 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043684-43.2020.8.26.0000 -Voto no 43718
4
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A agravante afirma, no recurso, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais (fls. 12
dos autos principais).
Em tais circunstâncias, não se vislumbram
elementos bastantes, para que se possa afastar a presunção de
necessidade da justiça gratuita que milita em favor do
agravante.
Por fim, a MM Juíza a quo, ainda não se
pronunciou sobre o pedido de limitação dos descontos na conta
corrente da autora formulado nos autos de origem, não podendo
o tema ser apreciado neste recurso, para não haver supressão de
um dos graus de jurisdição.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do
recurso e na parte conhecida, dá-se provimento ao recurso para
conceder a autora os benefícios da Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator